Tribunal: TJDFT
Processo: 0007489-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007489-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52861414, a COORPRE comunicou o pagamento do precatório expedido em favor de LUIZ CARLOS GOMES. No ID: 57204418, ciência do SINDIRETA. Ante o exposto, julgo extinta a presente execução quanto ao servidor LUIZ CARLOS GOMES, nos termos no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito. I. Brasília, 27 de abril de 2024. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Relator